Tribunal: STF
Processo: ARE 1310826
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAR NEGADA POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRËNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. 1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, acompanhado pela Corte Goiana, o indeferimento de medida cautelar, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, não afasta a incidência e nem declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, razão pela qual não se aplica a cláusula de reserva de plenário. 2. O agravo regimental deve ser desprovido quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada na decisão recorrida e o agravante não apresentar elementos capazes de demonstrar a ocorrência de prejuízo a ponto de motivar sua reconsideração ou justificar sua reforma. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.” (eDOC 7, p. 14)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97, do texto constitucional. (eDOC 8, p. 10)
    Nas razões recursais, alega-se que a apreciação da matéria ocorreu de forma juridicamente indevida, incorrendo o acórdão em error in procedendo, uma vez que não poderia ter havido o julgamento monocrático da medida cautelar.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que impugna decisão publicada em data posterior a entrada em vigor da nova codificação processual em 18.3.2016.
    No caso, o Tribunal de origem assentou a ausência de violação ao art. 97 da CF, nos seguintes termos:
    “Portanto, o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, hipótese em que se dispensa a aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no artigo 97 da Constituição Federal, posto que a declaração a que se refere o referido dispositivo é a que se dá em sede de decisão definitiva de mérito, e não em decisão cautelar na qual se analisa apenas a presença dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora para fins de seu deferimento. 
    Ademais, a apreciação de medida cautelar postulada em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade pode ser traduzida como ato judicial discricionário do dirigente processual no exercício do poder geral de cautela, devendo ser mantida a sua denegação quando ausentes os pressupostos ensejadores do aludido pleito.
    (…)
    Nesse contexto, restrito à questão deduzida pelo agravante, demonstrada a inocorrência do apontado error in procedendo, haja vista que não configurada infringência à cláusula de reserva de plenário - art. 97 CF/88, mantenho a decisão agravada, à míngua de fundamento novo e/ou razões plausíveis que ensejem a retificação de seus termos”. (eDOC 7, p. 18-19, e eDOC 8, p. 2)
    Assim, verifica-se que o acordão está em sintonia com o entendimento desta Corte firmado no sentido de que o comando insculpido no art. 97 da Carta Magna tem como destinatária decisão definitiva de mérito, e não decisão de natureza cautelar, em que somente é analisada a presença dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. O Ministro Celso de Mello, manifestando-se como Presidente deste Tribunal, já teve oportunidade de asseverar, nessa linha, que 
    “a regra inscrita no art. 97 da Constituição Federal possui um domínio temático de incidência normativa específica, restringindo-se, unicamente, em sua aplicabilidade, às hipóteses de declaração final de inconstitucionalidade, quer em sede de controle incidental (modelo difuso), quer no âmbito da fiscalização abstrata de constitucionalidade (modelo concentrado)” (Pet 1.458/CE). 
    Veja-se, à propósito, nesse mesmo sentido os seguinte precentes: 
    “Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante nº 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante nº 10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 29.550 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28.5.2018)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE CONFIRMA MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. IRRADIAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUANDO SE TRATA DE DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de preceitos constitucionais, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10. 2. In casu, a decisão reclamada, proferida em sede liminar, não se fundamentou na declaração de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo, mas na interpretação dos fatos à luz da Constituição da República. 3. A Súmula Vinculante 10 se aplica apenas a situações em que haja declaração final de inconstitucionalidade de norma, não abarcando as decisões interlocutórias. Precedentes: Rcl 21723 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015; Rcl 17288 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/08/2014. 4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 25294 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 8.6.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente